Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-87.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000001-87.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de múltiplas transgressões disciplinares, alegando existência de omissão e contradição na decisão embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e idônea, atendendo aos requisitos previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 339, segundo o qual não é exigido o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas trazidas pelas partes. 4. Não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, sendo descabida a alegação de ausência de conceito de continuidade transgressiva, uma vez que a decisão colegiada já enfrentou a questão de forma expressa. 5. A apresentação de jurisprudência do STJ sobre matéria fiscal, sem conexão com o caso concreto de transgressão disciplinar, não configura contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos. 6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fatos, provas ou teses já apreciadas e decididas, não se prestando para prolongar ou eternizar debates já concluídos. 7. A eventual pretensão de prequestionamento, embora não suscitada explicitamente, é atendida nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos necessários, caso o tribunal superior entenda haver omissão, contradição ou obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A decisão judicial é considerada devidamente fundamentada quando atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as teses ou dispositivos invocados pelas partes. 3. Alegações de contradição ou omissão devem demonstrar vícios intrínsecos à decisão, e não mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 – Recurso Extraordinário 848.827, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ramon Alves Ribeiro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar contradições existentes no acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 8 de outubro de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Geras, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, assim, manter íntegros os procedimentos e as respectivas marchas processuais relativos às Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM, 119.439/2023/CPM, 119.440/2023/CPM, 119.441/2023/CPM, 119.442/2023/CPM, 119.443/2023/CPM, 119.444/2023/CPM, 119.445/2023/COM e 119.446/2023/CPM. Foi invertido o ônus da sucumbência e condenado o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Agora, o embargante alega a existência de contradições no acórdão, aduzindo que: [...] Como muito bem disposto no acórdão embargado, a Lei 14.310/02 não define o conceito de conexão, assim como várias outras legislações que tratam sobre infrações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 administrativas também são omissas quanto a definição de determinados conceitos jurídicos. Exatamente por essa razão, nesses casos é necessário provocar os tribunais para que se manifestem acerca dessa interpretação no âmbito administrativo, e no caso em tela, é perfeitamente aplicável o recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da sentença proferida em primeiro grau. ... [...] Outro ponto a ser discutido nesse manejo, diz respeito à possibilidade de “a administração apurar as 9 (nove) infrações disciplinares por meio de uma só sindicância, que é um procedimento instrumental”. Também podendo optar por “instaurar múltiplas sindicâncias”, e que “não há disposição regulamentar que estabeleça uma das opções como obrigatória”. Veja, apurando-se nove fatos idênticos em uma só sindicância, poderia ser aplicada a sanção em relação à mais gravosa, que no caso seria idêntica em todos os casos, servindo as demais como circunstâncias agravantes. Já na instauração de múltiplas sindicâncias para apurar separadamente os nove fatos idênticos, havendo aplicação de sanção, cada procedimento importará na somatória de pontos que afetarão drasticamente o conceito funcional do militar, sendo mais prejudicial esta hipótese. Nesse sentido, se mostra contraditório concluir que a administração poderia apurar as nove infrações disciplinares por meio de uma só sindicância, ou por múltiplas sindicâncias, como se as consequências finais fossem as mesmas em ambas as hipóteses, uma vez que nesse segundo caso o decréscimo do conceito funcional seria maior, incorrendo em um contexto mais prejudicial ao acusado. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, este recurso é fruto da pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas àquilo que entende ser o direito aplicável aos fatos, bem como sobre o que acha que é contradição e/ou omissão. Nesse sentido, o embargante afirma sobre a ausência do conceito de continuidade transgressiva, mas esse conceito é de fácil percepção, assim como são de facílima percepção os conceitos de omissão e contradição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 E digo a vossas excelências que, assim como não houve continuidade transgressiva nos fatos estudados no apelo de origem, não há omissão ou contradição no acórdão. Com todo o respeito, trazer uma jurisprudência do STJ sobre questões fiscais e, com ela, afirmar que houve contradição em decisão sobre questão de transgressão disciplinar, não revela entendimentos contraditórios nem mesmo impõe a reanálise da matéria, diga-se, com base unicamente no ponto de vista do embargante. O embargante limita-se a, de novo, lançar suas teses para, de novo, provocar a análise de tudo o que foi decidido. Mas a discussão do mérito está encerrada. As razões do recurso de embargos revelam, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, os quais querem apenas renovar a apreciação de fatos e de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em votos completos, bem completos, traz fundamentação idônea para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara, por unanimidade, chegou ao entendimento quanto à possibilidade da ocorrência de múltiplas transgressões, sem qualquer reserva de fundamento. O embargante não atentou para o fato de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, que não vislumbrei na peça dos embargos, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator